Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-52.2022.8.11.0050
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001017-52.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), DENICLEI LOPES BARRETO - CPF: 000.733.411-77 (RECORRIDO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), NEIVA MARIA ROMBALDI - CPF: 795.061.941-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – JUNTADA DE PROVAS EM RECURSO –

POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO –

SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAL – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A FALTAS ALEGADAMENTE INJUSTIFICADAS – DECRETO MUNICIPAL QUE DETERMINOU AFASTAMENTO DOS SERVIDORES COM COMORBIDADES E GRUPOS DE RISCO – REVOGAÇÃO DO TELETRABALHO COM RESSALVA VIA DECRETO POSTERIOR PERMITINDO A CONTINUIDADE DO AFASTAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA A NECESSIDADE POR QUESTÕES DE SAÚDE – QUADRO DE COMORBIDADE E PREENCHIMENTO DE GRUPO DE RISCO COMPROVADOS POR LAUDOS MÉDICOS – COMUNICAÇÃO DE RETORNO SOB PENA DE FALTA INJUSTIFICADA – AUSENTE – PROVA ESSENCIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante em contrarrazões suscita preliminar de erro grosseiro, ao argumento de que foi realizado recurso de apelação e não recurso inominado, portanto não pode ser sequer conhecido pois não se enquadra ao rito dos juizados especiais. Contudo já é entendimento consolidado pelo STJ, conforme RESP 1822640 que em atenção ao princípio da fungibilidade, aliado ao princípio da instrumentalidade das formas, art. 283 CPC, para possibilitar a análise de um recurso que, embora fosse adequado para a impugnação pretendida e tivesse preenchido os pressupostos de admissibilidade, foi apenas interposto com a denominação equivocada. Portanto se trata de mero erro material, pois tempestivo e adstrito aos termos da sentença. Podendo ser devidamente aproveitado de modo que não há ocorrência de erro grosseiro, apenas erro material sanável o qual não impede a análise do recurso.

2. Quanto a preliminar de juntada de documentos em sede recursal, já igualmente pacificado que “a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008)” tendo a parte reclamante impugnado os documentos especificamente em contrarrazões, rejeito a preliminar de não acolhimento das provas juntadas em grau de recurso.

3. No presente caso, as reclamantes, servidoras públicas municipais, portadoras de comorbidades que podem ser agravadas com a COVID-19, estiveram em regime de teletrabalho desde o decreto municipal n° 61/2020. Contudo, ao serem convocadas para realização de perícia médica em maio de 2021, ambas tiveram laudo lavrado pelo perito médico, contatando encerramento da limitação e possibilidade de retorno ao trabalho. Irresignadas, as reclamantes entraram com recurso administrativo conforme Art. 5° do Decreto Municipal 13/2021, por intermédio do sindicato da categoria conforme comprova-se na exordial. Sem qualquer convocação expressa de que o não comparecimento seria passível de descontos, tomaram efetivo conhecimento, apenas após recebimento do contracheque, de que o período em que aguardavam o parecer administrativo, foi descontado com o termo “falta injustificada” na sua folha de pagamento, motivo da demanda.

4. Verifico que no presente caso, não há discussão quanto a existência ou não das incapacidades e doenças, sendo confesso inclusive pela reclamada, ademais estão expansivamente demonstradas mediante laudos e atestados médicos. O óbice da questão se encontra no fato de que as servidoras temendo por sua saúde e em atenção ao trecho do decreto Municipal n. 13/ 2021, vigente à época, o qual assegurava que:

Art. 5° Os servidores públicos municipais que não se enquadram nas condições contidas no inciso IV, do §1º, do art. 6º do Decreto nº 61, de 13 de abril de 2020, devidamente alterado e entendam que necessitam permanecer afastados, deverão apresentar ao Departamento de Recursos Humanos, requerimento de afastamento, relatório médico circunstanciado e exames recentes, aptos à comprovação da comorbidade que justifique a manutenção de seu enquadramento no grupo de risco e manutenção do afastamento, no prazo de 05 dias. §1º Até que seja avaliada a documentação apresentada, e designada perícia pela Comissão médica de avaliação, o servidor público municipal deverá permanecer afastado, mediante comunicação à chefia imediata; §2º Comprovada a necessidade de manutenção do servidor público no grupo de risco, por meio de laudo expedido pela Comissão Médica, será ele dispensado do retorno às atividades presenciais.

Ato em que permaneceram aguardando a decisão definitiva, que deveria ser formalizada após análise dos documentos enviados, por comissão médica, designando se teriam que retornar efetivamente a atividade presencial ou não.

5. Em contrapartida a reclamada reitera que os descontos são legítimos, pois houve comunicação das servidoras, sem, contudo, juntar qualquer documento em primeiro grau.

6. A reclamada junta em segundo grau um memorando expedido pelo RH, para DENICLEI LOPES BARRETO em 18/05/2021 sem prova de recebimento pela reclamante, e deixa de juntar qualquer prova sequer de emissão de comunicado à NEIVA MARIA ROMBALDI.

Cediço que a administração pública é regida pela publicidade de seus atos, a ausência de comprovação de que houve a regular comunicação e entrega do memorando viola direito do servidor público que estava amparado pelo decreto municipal a se manter afastado até decisão definitiva da comissão médica de retorno ou não ao labor presencial, de modo que correta a decisão de primeiro grau. Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive deste tribunal:

Apelação. Servidor Público Estadual. Indeferimento de licença saúde. Interpretação extensiva do Decreto nº 64.864/20 e da Resolução SAP 43/2020. Servidor inapto ao trabalho por pertencer ao grupo de risco da Covid-19. Situação excepcional. Pandemia que perdurou por todo o ano de 2020. Além do teletrabalho e concessão de férias e licença prêmio previstas nas normas acima, deve ser concedido ao autor a licença saúde no período requisitado. Observação do princípio da dignidade humana. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10018752220208260346 SP 1001875-22.2020.8.26.0346, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 05/10/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A FALTAS INJUSTIFICADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –COMPROVAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO COVID-19 – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez não comprovada a ausência injustificada no mês de 01/2022, resta por indevido os descontos inerentes às faltas não demostradas, de modo que devido o pagamento em prol do servidor de seus vencimentos na integralidade.

A conduta, porém, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, de modo que indevida a indenização por danos morais.

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011626-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

6.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos

do artigo 55, da Lei 9.099/95. 7. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art

. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos

termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024